Tribunal: TJDFT
Processo: 0706167-76.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706167-76.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACIRA LOURDES OLIVEIRA APELADO: WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JACIRA LOURDES OLIVEIRA, contra sentença da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de interdito proibitório ajuizada por ela em face de WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL, indeferiu os pedidos iniciais. Em suas razões (ID 59042582), a apelante sustenta que: 1) não dispõe de recursos financeiros para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer seu mínimo existencial; 2) seu antigo advogado, que agora representa o requerido, apropriou-se antecipadamente de parte de seu imóvel como forma de pagamento pelos serviços contratos, mas que não foram efetivados na forma contratada; 3) como preliminar, alega que há ilegalidade da representação processual do recorrido, por ser antigo advogado da recorrente; 4) o imóvel somente seria passado caso o advogado tivesse sucesso com as ações, posto que, em caso de insucesso, deveria restituir o bem dado em pagamento; 5) em ato de má-fé, o advogado repassou o bem para o recorrido mediante suporta permuta com outro imóvel; 6) o advogado se negou a ressarcir os prejuízos suportados pela requerente que busca em ação (Proc. 0722883-90.2021.8.07.0001) o ressarcimento dos seus prejuízos, que atualmente somam mais R$ 190.000,00; 7) o advogado se nega a pagar qualquer valor e já teve suas contas e de seu escritório bloqueadas, além de ter sido alvo de pedido de penhora de ações de empresa de sua propriedade; 8) o advogado, ao atuar como representante do requerido, viola o disposto no art. 34, inciso VII da Lei 8.906/1994; 9) não lhe foi permitido realizar a venda ou transferência para terceiros. Requer, ao final, a concessão e gratuidade de justiça à APELANTE. Como preliminar, pede que sejam declarados nulos os atos praticados no processo pelo advogado do recorrido, ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB-DF 30.287; a nulidade do documento ID. 95563105, por meio do qual o recorrido adquiriu de seu agora advogado que traiu a confiança da Recorrente quanto lhe patrocinava para adquirir a posse de parte de seu imóvel. No mérito, a reforma da sentença para alterar o valor da causa e para que sejam julgados procedentes os pedidos da petição inicial. Sem preparo, diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça (art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil. Contrarrazões apresentadas (ID 59042587). É o relatório. DECIDO. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: ?A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei?. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício, que deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Compete ao juiz verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, a recorrente não comprovou seu estado de hipossuficiência, além de receber a título de aproximadamente R$ 5.000,00 reais a título de pen são de seu falecido pai, conforme declaração de imposto de renda do último ano. Acrescente-se que a recorrente possui aplicação financeira no valor de R$ 231.129,14 e que discute nos presentes autos eventual esbulho de imóvel, o qual foi dado como garantia de contrato de prestação de serviços advocatícios em que se buscava a posse de outros imóveis. A mera comprovação de gastos de saúde, por si só, é insuficiente para atestar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Assim, não restou evidenciada a situação de miserabilidade da apelante, a ponto de o pagamento das custas processuais comprometer o seu sustento ou de sua família. INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para, no prazo de 5 dias, recolher o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator